Tribunal: TJES
Processo: 5000571-35.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000571-35.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CLECIO VIEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: KLEIDIR SELLIA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000571-35.2021.8.08.0038

RECORRENTE: JOSÉ CLECIO VIEIRA DOS SANTOS

RECORRID
O
: KLEIDIR SELLIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECONHECIMENTO DE CULPA DO REQUERIDO DO SINISTRO. ARTIGO 34 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AVARIAS. DANO MATERIAL PROVIDO. AUSÊNCIA LESÃO IMATERIAL. RECURSO INOMINADO ALEGANDO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA. IMPUGNAÇÃO AOS ORÇAMENTOS. DIREÇÃO DEFENSIVA. INOBSERVÂNCIA. DANOS MATERIAIS NÃO ATINGIDOS EM SUA IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 5458722.Contrarrazões em Id. 5458726
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5458722), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 1821255), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE dos pedidos, para CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano material causado, no valor de R$ 5.429,07, com incidência de correção monetária e juros legais desde o evento danoso. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral. Sem custas e honorários (art. 55).
”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência, sob argumento que o Réu/Recorrente fora a parte responsável para o ocasionamento do acidente de trânsito objeto da lide e não obtendo êxito em solucionar o imbróglio extrajudicialmente, ingressou em Juízo o Autor/Recorrido com a presente demanda.

Em suma, o Ilmo. Magistrado Sentenciante acolheu a tese autoral supracitada, condenado o Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais.

O
Recorrente em suas razões recursais almeja a reforma da r. Sentença, impugnando não só os orçamentos apresentados pelo Autor/Recorrido a título de reparos, mas também se exime da responsabilidade do acidente objeto da lide, conquanto este seria do Demandante.

Com efeito, traçada tais premissas, colhe-se da inicial relato do próprio Recorrente/Réu em que afirma que “
estava com seu veículo estacionado e tinha a intenção de adentrar na via. Ocorre que, neste momento, mesmo tendo sinalizado, atingiu a motocicleta do requerente, causando danos em ambos os veículos”.

Nessa esteira, não prospera a alegação recursal de ausência de culpa no sinistro, conquanto indevida a aplicação do Art. 34 do CTB porque não teria executado manobra e sim estava saindo da rua, momento em que o Autor teria passado com sua motocicleta em alta velocidade, vindo a colidir com seu veículo, isso porque, ainda que não tenha realizado manobra, o referido Código é claro no que diz respeito a direção defensiva, assim, ao passo em que ambas as partes estavam na mesma direção e o réu confessa que objetivava sair com seu veículo, dando “sinal”, deveria ter se atentado as vias, certificando-se que nenhum veículo trafegava ao tempo que sairia com seu carro, o que não ocorreu
in casu
.
Ressalto que, ainda que o Demandante estivesse em velocidade acima do permitido, como aduz o Recorrente – não o comprovando, o que poderia ter feito elencando gravação de câmera de segurança- este estava trafegando na via e o Recorrente queria adentrar na mesma, assim, explicitado a ausência de cuidado no trânsito do Réu, pelo que, se tivesse aguardado por mais tempo, o sinistro poderia ser evitado.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Sobre a direção defensiva, veja-se a jurisprudência:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE SEM COLISÃO. AUSÊNCIA DE CULPA DO RÉU. DIREÇÃO DEFENSIVA. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, § 11, CPC. DESPROVIMENTO. 1 –
É presumida à culpa do condutor apelante que, sem adotar as cautelas necessárias à direção se conduzida conforme a legislação ou com mais habilidade.
II – Sopesados os argumentos, dos elementos para formação de sua convicção. II – Apelo desprovido. Majoração dos honorários

APELAÇÃO – REPARAÇÃO DE DANO – ACIDENTE DE VEÍCULOS – COLISÃO NA TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DIREÇÃO DEFENSIVA –
O exercício da direção defensiva, respeitando a distância de segurança poderia evitar a colisão. -
Os motoristas devem dirigir com toda atenção e prudência, inclusive no que toca a velocidade e distância do veículo que se encontra a frente, pois, assim, poder-se-ia evitar acidentes.

N
ão distante
,
não prospera de igual forma a impugnação aos danos materiais relativos a reparos da motocicleta e do aparelho celular do Autor/Recorrido pois, em mantendo o reconhecimento de responsabilidade exclusiva do requerido pelo acidente ocorrido e demonstrado o efetivo prejuízo nesta ordem através de fotos e orçamentos em valores compatíveis com a média de mercado e de peças danificadas pelo sinistro (Ids. 1821241, 1821240, 1821239) evidenciada a verossimilhança, em que não prospera o argumento recursal de que o lapso temporal entre os orçamentos seja capaz de atingir a idoneidade.

Por fim, deixo de conhecer o pedido de indenização por danos morais em Contrarrazões
em Id. 5458726
pelo Autor pois, notadamente, é incabível, em que ausente de pressuposto de admissibilidade, deveria interpor Recurso Inominado assim como fez a parte Requerida impugnando a r. Sentença, realizando o devido preparo recursal, assim, pelos motivos expostos,
voto pela manutenção da r. Sentença por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O

o
recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% sobre o valor da
condenação
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento,
por força

d
a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)